Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, respondem solidariamente pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho, sendo reconhecida a legitimidade extraordinária do genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais - para responder à execução dos débitos daí resultante. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido.